Tribunal: TJMT
Processo: 1003969-14.2020.8.11.0037
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TARCISIO JACINTO GEBERT - CPF: 355.795.520-68 (RECORRIDO), MARILEI SCHUSTER - CPF: 592.517.430-53 (ADVOGADO), SALETE APARECIDA QUEIROS SALLA - CPF: 594.393.351-49 (RECORRENTE), EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS - CPF: 038.375.021-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1003969-14.2020.8.11.0037

Data do Julgamento:

26/08/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste

Recorrente:

SALETE APARECIDA QUEIROS SALLA

Recorrido (a):

TARCISIO JACINTO GEBERT

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. VALORES INADIMPLIDOS. PAGAMENTOS NÃO COMPROVADOS PELA CONTRATANTE.

CONTRATAÇÃO EM MOEDA ESTRANGEIRA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Tarcísio Jacinto Gebert em face de Salete Aparecida Queiros Salla em razão da inadimplência da reclamada em face do contrato de prestação de serviços odontológicos contratados em favor de sua filha.

2.

Restou devidamente comprovado nos autos que o Autor prestou serviços odontológicos em favor da menor, fato sequer controvertido nos autos, devendo assim ser assegurado o pagamento pelas obrigações contratadas, uma vez que o Autor se desincumbiu de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

3.

De qualquer forma, restando incontroversa a existência da dívida, como efetivamente restou, impõe-se o seu pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa da contratante.

4.

Em que pese a insurgência da parte autora no que se refere a contratação do aparelho ortodôntico em dólar, não há se falar em ilegalidade do instrumento contratual, pois expressamente pactuado o seu pagamento em moeda corrente nacional, sendo títulos executivos líquidos, certos e exigíveis (cláusula 3.1 – “cujo valor será convertido em moeda corrente nacional na ocasião do pagamento).

5.

Neste sentido, o STJ pacificou entendimento de que é legítimo o contrato celebrado em moeda estrangeira, desde que o pagamento se efetive pela conversão em moeda nacional (REsp nº 1.212.847/PR, Rel. Min, Sidnei Beneti, 3ª Turma).

6.

Do mesmo modo, não prospera a alegação da recorrente de que o juízo de origem teria proferido sentença
extra petita
ao condenar a devedora ao pagamento de juros mensais, mesmo sem menção expressa do credor na inicial.

7.

Os juros de mora fixado em 1% não se demonstra desproporcional ou abusivo, e, no caso, incidem a partir do vencimento da obrigação, sendo decorrência lógica da inadimplência da parte, como bem decidido na origem, na forma do art. 397 do Código Civil que dispõe:
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

8.

A sentença que condenou a parte reclamada ao pagamento do valor inadimplido no contrato, sendo “
31 (trinta e uma) parcelas, em

valor de 50% do salário mínimo vigente à época do vencimento de cada prestação.; pagamento de 06 (seis) parcelas, em valor de 35% do salário mínimo vigente à época do vencimento de cada prestação; CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento de U$ 1.089,00 (mil e oitenta e nove dólares), que deverão ser convertidos em moeda nacional com base na cotação na data do vencimento.”
, deve ser mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2022